Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRAZO DECADENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Possibilidade de retorno das partes ao status quo ante, caso a ré seja vencedora na demanda principal.
2. Preenchimento dos requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito.
3. A análise da decadência do direito pleiteado pela autora envolve dilação probatória.
4. Negou-se provimento ao agravo.